Tribunal: STF
Processo: RE 1528397
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL. VINCULAÇÃO AO REGIME NÃO CUMULATIVO. VALIDADE. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS À DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. CARÁTER PRECÁRIO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA A ATRAIR A PROTEÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão de minha relatoria que restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL. VINCULAÇÃO AO REGIME NÃO CUMULATIVO. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXTENSÃO DE REGIME FISCAL MAIS VANTAJOSO A CONTRIBUINTE NÃO CONTEMPLADO NA LEI. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO PROVIDO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS À DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. CARÁTER PRECÁRIO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA A ATRAIR A PROTEÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, em acórdão cuja ementa transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. PESSOA JURÍDICA TRIBUTADA COM BASE NO LUCRO REAL. VINCULAÇÃO AO REGIME NÃO CUMULATIVO. CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXTENSÃO DE REGIME FISCAL MAIS VANTAJOSO A CONTRIBUINTE NÃO CONTEMPLADO NA LEI. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. RECURSO PROVIDO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS PROSPECTIVOS À DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. CARÁTER PRECÁRIO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA ORIGEM. DECISÃO CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE EXPECTATIVA LEGÍTIMA A ATRAIR A PROTEÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MEROS EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.”



    A parte embargante sustenta a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão ora embargado e o acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte no julgamento do ARE 1.467.990-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/2024, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE RORAIMA. ADI Nº 6.080/RR. LEI ESTADUAL Nº 1.255, DE 2018, DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALCANCE. 1. O Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 6.080/RR, de minha relatoria, ao salvaguardar os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, consignou que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade resguardaria o direito dos servidores que, antes do julgamento, tiveram a respectiva remuneração alterada em virtude do implemento das disposições previstas na Lei estadual nº 1.255, de 2018, de modo a impedir apenas restituição dos valores recebidos de boa-fé. Assim, ao contrário do que afirmado nas razões deste agravo, não se garantiu aos servidores o recebimento de parcelas não pagas pelo Estado de Roraima. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    Aduz os seguintes argumentos:



    “Percebe-se, ao analisar os julgados, a evidente divergência interpretativa das normas objeto destes Embargos de Divergência. No acórdão embargado, esta Colenda Turma afirmou que a existência de decisões judiciais favoráveis ao embargante não seria suficiente à atrair expectativa legítima a atrair a proteção da segurança jurídica. No acórdão paradigma, percebe-se justamente o oposto, onde os julgadores da Colenda Segunda Turma afirmam que ‘ao salvaguardar os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 6.080/RR, consignou que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade resguardaria o direito dos servidores que, antes do julgamento, tiveram a respectiva remuneração alterada em virtude do implemento das disposições previstas na Lei estadual nº 1.255, de 2018, de modo a impedir apenas restituição dos valores recebidos de boa-fé’. Logo, o dissídio jurisprudencial é evidente, fazendo-se necessária a reforma do acórdão recorrido.”



    É o relatório. DECIDO.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os artigos 1.043, incisos I e III, e 1.044 do Código de Processo Civil, que tratam dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    (…)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    (…)



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.”



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Portanto, os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes.



    Feitas essas considerações, vê-se que estes embargos de divergência não reúnem condições mínimas de procedibilidade, uma vez que a parte embargante não demonstrou o alegado dissídio jurisprudencial.



    Com efeito, no acórdão paradigma, prolatado no julgamento do ARE 1.467.990-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/4/2024, a Segunda Turma da Suprema Corte indeferiu o pleito de pagamento de diferenças remuneratórias de servidores públicos com fundamento em lei estadual declarada inconstitucional, uma vez que o pedido estava em desacordo com a modulação dos efeitos da decisão proferida no julgamento da ADI 6.080, Plenário, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/1/2023, in verbis:



    “Em que pesem as alegações dos recorrentes, não há como afastar a inconstitucionalidade da Lei nº 1.255, de 2018, do Estado de Roraima para reconhecer a existência de direito ao pagamento de diferenças que não teria sido realizado antes do reconhecimento da inconstitucionalidade. Isso porque a ideia central da modulação, aprovada com base na segurança jurídica, era salvaguardar os ganhos dos servidores que auferiam remuneração de acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações instituído pela aludida lei. (...)



    Como se pode notar, ao salvaguardar os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima e da boa-fé objetiva, o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI nº 6.080/RR, consignou que a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade resguardaria o direito dos servidores que, antes do julgamento, tiveram a respectiva remuneração alterada em virtude do implemento das disposições previstas na Lei estadual nº 1.255, de 2018, de modo a impedir apenas restituição dos valores recebidos de boa-fé. Assim, ao contrário do que afirmado nas razões deste agravo, não se garantiu aos servidores o recebimento de parcelas não pagas pelo Estado de Roraima.”



    A sua vez, o acórdão embargado concluiu ser inviável a atribuição de efeitos prospectivos à decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário, considerada a medida liminar concedida na origem, uma vez que a precariedade é da natureza da tutela antecipada. Entendeu, ademais, não haver que se falar em expectativa legítima a atrair a proteção da segurança jurídica, porquanto as decisões a quo encontram-se em patente desacordo com a jurisprudência desta Corte.



    Nesse referido diapasão, não houve a devida demonstração de dissídio jurisprudencial quanto ao ponto. Em sentido semelhante, cito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão. 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir. 3. Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. 4. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior, sendo irrecusável o cotejo analítico e a total correspondência entre os julgados colocados em confronto. IV. Dispositivo e tese. 5. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com aplicação de multa, majoração de honorários e determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (RE 1.489.053-AgR-ED-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 14/11/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O recurso de Embargos de Divergência possui um pressuposto básico: demonstrar a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos, por meio da indicação de precedentes paradigmas que atestem dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. 2. O precedente indicado como paradigma pela recorrente em nada se assemelha com a hipótese deste autos, tratando-se de cenários jurídicos distintos, portanto. As controvérsias jurídicas julgadas pelos acórdãos confrontados são completamente diversas. 3. Ausente a simetria entre os contextos fático-jurídicos destes autos e do precedente ora indicado, conclui-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar, fundamentadamente, ‘as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’, nos termos do art. 331 do RISTF. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 997.592-AgR-ED-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/3/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043 DO CPC. ART. 330 DO RISTF. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. A teor do art. 1.043, I e III, do CPC/2015 e do art. 330 do RISTF, o dissenso interna corporis apto a ensejar o conhecimento dos embargos de divergência há de ser específico, revelando a existência de teses diversas na interpretação do direito, dadas as mesmas premissas. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada, que não versam sobre a questão debatida ou cuja tese jurídica converge no mesmo sentido da decisão embargada. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 943.141-AgR-segundo-ED-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/4/2022)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão paradigmático da divergência trata de questão que não infirma a conclusão adotada pelo STF neste processo, de modo que a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos embargos. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 902.910-AgR-segundo-ED-ED-EDv-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29/5/2019)



    Ex positis, NÃO ADMITO os embargos de divergência, ex vi artigo 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 10 de junho de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente